Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002438-50.2016.8.07.0007 RECORRENTE: KELVISON VIEIRA DA ROCHA RECORRIDO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA APENAS UMA VEZ. ESCLARECIMENTO FEITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. De acordo com a sentença proferida nos autos e com o acórdão proferido em agravo de instrumento, a cláusula penal de 2% sobre o valor total do imóvel deve incidir apenas uma vez e não durante todo o período em que a construtora permaneceu em mora. Nesse interregno, o valor da dívida deve ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora. 2. O valor pago pela devedora em conformidade com os cálculos homologados pelo juízo acarreta a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento (CPC, 924, II). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 43-A, §2°, da Lei 4.591/1964; 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor; e 523 do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor total do imóvel, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, com início em 01.03.2011 e término em 03.02.2013, nos termos da cláusula do contrato de compra e venda realizado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 43-A, §2°, da Lei 4.591/1964; 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor; e 523 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1769226/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1°/7/2021). E, consoante iterativa jurisprudência do STJ, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1877189/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010